Tribunal: STF
Processo: MS 38358
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Revisão Disciplinar. Reforma. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Presidência do Supremo Tribunal Federal. Plantão Judiciário. Atuação extraordinária. Art. 13, VIII, do RISTF. Hipótese não configurada. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida, em 05.10.2021, pelo Conselho Nacional de Justiça na Revisão Disciplinar nº 0004007-98.2019.2.00.0000, precisamente quanto ao tópico em que julgado “parcialmente procedente o pedido sobre o PAD nº 224.237/2017 para absolver o magistrado da imputação de delegação do cartão de assinatura digital a servidores no dia 06.02.2017, aplicando-lhe a pena de censura em relação às faltas injustificadas”.



    2. Insurge-se o impetrante ao fundamento de que “o caso concreto não diz respeito a prova contrária aos autos, mas sim a divergência quanto à valoração e à interpretação do conjunto probatório dos autos, o que, a rigor, sequer autoriza a propositura de revisão disciplinar”. Sustenta que, “ao julgar o mérito da revisão disciplinar e reformar a penalidade imposta pelo Órgão Especial no PAD nº 224.237/2017, o C. CNJ feriu o direito líquido e certo deste Tribunal de Justiça de São Paulo de não ter suas decisões administrativas correcionais revistas, exceto nas hipóteses expressamente enunciadas pelo art. 103-B, § 4º, V da Constituição Federal e art. 83 do RI/CNJ”. 



    3. Liminarmente, requer a suspensão dos “ efeitos do item (b) do dispositivo do v. acórdão lavrado em 05.10.2021 nos autos da Revisão Disciplinar nº 0004007-98.2019.2.00.0000”, demonstrado o periculum in mora ante o “risco de reiteração das condutas de ausência injustificada e delegação de cartão de assinatura digital”, e, no mérito, a concessão da segurança, para “anular in totum a deliberação contida no item (b) do dispositivo do v. Acórdão [...], com o restabelecimento da sanção de disponibilidade com vencimentos integrais, imposta pelo Órgão Especial deste Tribunal em 03.04.2019”. 



    4. Autos distribuídos ao Ministro Luís Roberto Barroso, em 20.12.2021, e a mim remetidos por força do art. 67, §§ 9º e 10, do Regimento Interno desta Casa (“Art. 67. omissis. § 9º O Ministro que tiver exercido a Presidência do Conselho Nacional de Justiça será excluído da distribuição de processo no qual se impugne ato por ele praticado em tal exercício. § 10. Nos períodos de recesso e de férias, os processos de que trata o parágrafo anterior serão encaminhados ao Vice-Presidente.”).



    Examino.



    5. Julgo não configurada a excepcional hipótese da atuação da Presidência desta Suprema Corte, ao feitio do art. 13, VIII, do RISTF (“Art. 13. São atribuições do Presidente: […] VIII – decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias”. 



    Publique-se.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Brasília, 21 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente